Tribunal: TJBA
Processo: 8090215-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090215-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE DOS SANTOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE DÍVIDA PRESCRITA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA EXCLUSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CENTRAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL ANTE A EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES ANTERIORES (SÚMULA 385/STJ E TEMA 922/STJ). ASTREINTES FIXADAS COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e por Jaqueline dos Santos Santos contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a ilegitimidade da negativação decorrente de dívida prescrita, determinando a exclusão da informação do SCR/Sisbacen, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária, afastando, entretanto, a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação; (ii) estabelecer se o registro da dívida prescrita no SCR/Sisbacen configura ato ilícito ensejador de danos morais; (iii) determinar se o valor das astreintes fixado em sentença é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira que encaminha as informações ao SCR/Sisbacen responde pela sua inclusão e exclusão, conforme precedentes do STJ e do TJ/BA, razão pela qual não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva.

A jurisprudência equipara o SCR/Sisbacen aos órgãos de proteção ao crédito, sendo indevida a manutenção de registro relativo à dívida prescrita. Contudo, a ausência de notificação prévia ou a simples inscrição de dívida prescrita, quando não contestada a sua existência, não configura, por si só, dano moral indenizável.

Nos termos da Súmula 385/STJ e do Tema 922/STJ, a inscrição indevida não gera dano moral quando já existem registros anteriores legítimos, assegurado apenas o direito ao cancelamento.

As astreintes têm caráter coercitivo e devem ser fixadas de forma proporcional à obrigação e à capacidade econômica do devedor. A multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00, mostra-se razoável e adequada, inexistindo exorbitância a justificar revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira que encaminha informações ao SCR/Sisbacen possui legitimidade passiva para responder pela sua exclusão.

A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito não gera dano moral quando já existem anotações anteriores legítimas, assegurado apenas o direito ao cancelamento.

O valor de astreintes fixado dentro de parâmetros razoáveis e limitados deve ser mantido, em observância à sua função coercitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; Resolução Bacen nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 385; STJ, Tema 922 (REsp 1.424.792/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 10.12.2014); STJ, HD 265/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 12.03.2014, DJe 06.05.2014.; TJ-BA, Apelação nº 8111809-06.2021.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, pub. 20.02.2024.; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0075144-25.2024.8.05.0001, Rel. Juíza Ivana Carvalho Silva Fernandes, Terceira Turma Recursal, pub. 17.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8090215-62.2023.8.05.0001
, em que figuram ambos como apelantes e apelados
JAQUELINE DOS SANTOS SANTOS e

BANCO BRADESCO SA,
ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por CONHECER,
e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .